Tribunal: STF
Processo: AI 731638
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 4.
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.